Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Considerando que a decisão que deferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre o imóvel foi proferida em 4/5/2017 (id 16035596) e no mesmo ato foi determinada a intimação da Caixa Econômica Federal para que tomasse ciência da constrição e se manifestasse no juízo de origem, há aparente preclusão diante da ausência de interposição do recurso no momento adequado. Feitas tais considerações e tomando por base o disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil em vigor, manifeste-se o agravante sobre a questão levantada, no prazo de 5 dias, esclarecendo, mediante documentos, quando tomou ciência da decisão que deferiu a penhora sobre direitos aquisitivos do imóvel. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator